Tribunal: STF
Processo: HC 231945
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, III E VI, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 1.247.348, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO TUMULTUÁRIA E OFENSA AO JUIZ NATURAL. QUESTÕES NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INDEVIDA INOVAÇÃO. OFENSA AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NÃO VERIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE SUICÍDIO E NÃO HOMICÍDIO. TESE QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Questões que não foram apresentadas em sede de contrarrazões ao recurso especial, não podem ser analisadas em razão da preclusão. 



    2. A decisão recorrida foi clara ao demonstrar a desnecessidade de reanálise do conjunto fático probatório tanto no momento da análise do agravo em recurso especial quanto na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração na origem, quando ficou demonstrada a existência de omissões e contradições relevantes para o deslinde da causa, motivo pelo qual foi acolhido o efeito infringente pretendido naqueles integrativos. 



    3. Tendo a pronúncia entendido pela presença tanto de indícios de autoria quanto pela certeza de materialidade do fato, a discussão acerca da ocorrência de suicídio e não de homicídio, porquanto controversa, deve ser submetida ao escrutínio do Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, III e VI, do Código Penal, tendo sido pronunciado em decisão de primeira instância.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido pelo Tribunal de origem para impronunciar o ora paciente.



    Contra esse decisum, o Ministério Público opôs embargos de declaração, que foram acolhidos com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso em sentido estrito. 



    Ato contínuo, a defesa opôs novos embargos, os quais foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO, 121. § 2o, INCISOS III E VI, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS JULGADOS. ACOLHIDA. ACÓRDÃOS EMBARGADOS COM COMPOSIÇÃO DISTINTA QUE REDISCUTIRAM MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE E REFORMARAM O JULGADO SEM A PRESENÇA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. VIA ELEITA INADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AO JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR OS ACÓRDÃOS DE FLS. 907/918 E 921/932 E MANTER VÁLIDO E EFICAZ O ACÓRDÃO DE FLS. 847/858, O QUAL DEU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA IMPRONUNCIAR ANTÔNIO CARLOS GOMES BITENCOURT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.” 



    O agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para “restabelecer o acórdão proferido em sede de embargos de declaração (fls. 992/1004) que, admitindo o integrativo com efeito infringente, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a sentença de pronúncia”.



    Após, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Ainda, foi interposto agravo em recurso extraordinário, que foi desprovido em decisão de minha relatoria, mantida em sede de agravo regimental, cujo trânsito em julgado se operou em 26/09/2019. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia do paciente.



    Aduz que “se existe dúvida quanto a ocorrência do homicídio ou dúvida quanto a ocorrência do suicídio, não há nos autos prova concreta do evento delituoso, estando ausente a certeza a existência do crime, a prova da materialidade delitiva, exigida pelo art. 413 do Código de Processo Penal”. Nesse sentido, alega que “exigir a certeza da comprovação do suicídio para a manutenção da impronúncia, é, em verdade, exigir a certeza da inocorrência do crime, fato que não levaria à impronúncia, mas sim à absolvição sumária”.



    Sustenta que “a decisão em questão é teratológica, na medida em que impõe ao Réu o dever de comprovar a sua inocência em sede de juízo de admissibilidade, para que não se veja pronunciado ao júri popular, quando, em verdade, caberia à acusação comprovar, ao menos, a ocorrência do delito, o que não ocorreu no caso vertente”, destacando, ainda, que “certidão de óbito atesta a morte, pura e simplesmente, não comprova, nem de longe, materialidade delitiva de crime de homicídio”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer seja deferida a liminar, determinando a suspensão da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, a ser realizada em 16 de novembro de 2023, na Comarca de Tucano/BA, tendo em vista a presença do fumus boni juris e periculum in mora autorizadores da medida. 



    No mérito, requer seja confirmado o pleito liminar e concedida, definitivamente, a ordem de habeas corpus para despronunciar o Paciente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, tendo em vista a flagrante ilegalidade da decisão guerreada, pelos fatos e fundamentos já expostos. ”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme já ressaltado na decisão ora agravada, ‘configurada a dúvida quanto à existência de homicídio ou suicídio – cabendo ressaltar aqui que, no caso, a dúvida é levantada desde o acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito – cabe a manutenção da sentença de pronúncia, com a submissão do pronunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri que é, por mandamento constitucional, o Juiz Natural da causa. Como cediço, não é necessário, no momento da pronúncia – a qual encerra juízo de mera admissibilidade -, a certeza do crime, mas a existência de indícios razoáveis de que ele exista. Na hipótese em julgamento, havendo dúvida entre a possibilidade de ter ocorrido suicídio ou homicídio, esta se resolve a favor da sociedade, mantendo-se a pronúncia do réu.’ 



    No caso em testilha, o juiz de Primeiro Grau entendeu presentes tanto os indícios de autoria quanto a materialidade do fato. A discussão acerca da ocorrência de suicídio e não de homicídio é tese de defesa, a qual no momento da pronúncia, não era incontroversa e, portanto, deve ser submetida ao escrutínio do Tribunal do Júri. 



    Ilustrativamente:



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”



     Com efeito, restou consignado pelo Tribunal a quo que “não é necessário, no momento da pronúncia – a qual encerra juízo de mera admissibilidade -, a certeza do crime, mas a existência de indícios razoáveis de que ele exista. Na hipótese em julgamento, havendo dúvida entre a possibilidade de ter ocorrido suicídio ou homicídio, esta se resolve a favor da sociedade, mantendo-se a pronúncia do réu”.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fáticoprobatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido. (HC 215.283-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 210.299-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação , aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    Deveras, releva notar que o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente